Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Processo : 0732239-12.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de requerimento das apeladas AMANDA MOREIRA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e AMANDA MOREIRA ANDRADE para sustentação oral, de forma virtual (id. 42135928), na 1a Sessão ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 1o de fevereiro de 2023. Indefiro a sustentação oral na forma requerida, com fundamento no art. 937, § 4o, do CPC, visto que a advogada constituída possui domicílio profissional no Distrito Federal. Intimem-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator